Tribunal: STF
Processo: Pet 12228
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. PREVISÃO NOS ARTS. 294 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de “tutela provisória”, apresentada com a finalidade de obter pronunciamento favorável nos autos do Processo nº 0065899-55.2022.8.16.0000, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    2. O requerente aponta necessária “a reforma pelas cortes Superiores sobre a teoria do fato consumado em relação aos 03 contratos firmados sob a tutela judicial, ou seja, se o embargado/recorrido está obrigado a prestar os serviços de práticas pendentes nas 17 disciplinas cursadas com APD - Assistência Pedagógica Domiciliar, fato consumado e pendentes de práticas” (e-doc. 1, p. 2; grifos no original). 



    3. Também pede, “sucessivamente, caso indeferido o Fato consumado (consolidado) e a obrigação de fazer aos réus/requeridos, requer a devolução/restituição do valor contratado (com juros e correção monetária), necessário para que o estudante/consumidor deficiente visual pague a IES/PJ que aceitou prestar os serviços adaptados (em anexo, contrato com a Unesa), IES/PJ que respeite a Lei federal 13146 e a jurisprudência do STJ e STF ”(e-doc. 1, p. 9; grifos no original). 



    4. Além desses e de diversos outros pedidos relacionados, requer, ao final, “Liminarmente e reanálise/mantida no mérito” de diversos pontos do julgado. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. É cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Não há demonstração de que a presente “Ação Cautelar Incidental” seja preparatória para o ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República, não se demonstrando haver recurso extraordinário admitido na origem ou sequer interposto pelo requerente.



    6. Nesse mesmo sentido, destaco as decisões monocráticas nas Pet nº 9.946/SP, Rel. Min. Edson Fachin; Pet nº 9.792/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Pet nº 9.793/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.



    7. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que, em caso de não conhecimento da ação por incompetência manifesta e havendo risco de perecimento do direito, há de se encaminharem os autos ao Tribunal competente (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Entretanto, deixo de declinar da competência e determinar a remessa deste processo ao órgão judiciário competente por não estarem demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, essenciais para o cabimento da ação cautelar incidental, como se dispõe no art. 305 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o requerimento de tutela provisória.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator